Tribunal: TJBA
Processo: 0781194-75.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0781194-75.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SALEM MOTOS LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO POR CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal relativa à Taxa de Fiscalização e Funcionamento – TFF, referente aos exercícios de 2010, 2011 e 2012, sob fundamento de prescrição intercorrente.O processo permaneceu paralisado por cerca de seis anos, sem qualquer tentativa de citação do executado após o despacho citatório, apesar de requerimento do Município para prosseguimento do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se houve prescrição intercorrente, considerando a ausência de diligência citatória, a paralisação originada exclusivamente no aparelho judiciário e a necessidade de delimitação dos marcos temporais previstos no art. 40 da LEF e no REsp 1.340.553/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR Não demonstrada qualquer desídia do Município, sendo a paralisação do feito decorrente de falha dos mecanismos do Judiciário, incide a Súmula 106 do STJ, afastando a prescrição intercorrente. A sentença não delimitou os marcos de início da suspensão, do arquivamento, nem do prazo prescricional quinquenal, em desconformidade com a tese 4.5 do repetitivo do STJ (REsp 1.340.553/RS). Ausente ciência inequívoca da Fazenda quanto à tentativa frustrada de citação, não se aperfeiçoa o termo inicial do procedimento do art. 40 da LEF, sendo inviável reconhecer a prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. Teses de julgamento: A paralisação do feito decorrente exclusivamente da inércia dos mecanismos do Judiciário impede o reconhecimento da prescrição intercorrente (Súmula 106/STJ). A aplicação do art. 40 da LEF exige ciência da Fazenda acerca da tentativa frustrada de citação e delimitação expressa dos marcos temporais pelo juízo (tese 4.5 do REsp 1.340.553/RS). Inexistente inércia da Fazenda Pública, não há falar em prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 40; CPC/2015, art. 487, II; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (repetitivo); TJ-BA, APL 0700048-03.1991.8.05.0103. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso instrumental, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12